Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702104-65.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMÍCILIO REALIZADA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SEGURA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório não deixa dúvidas sobre a autoria a materialidade dos delitos de ameaça e invasão de domicílio com emprego de arma de fogo. A vítima prestou depoimento harmônico e seguro quanto aos referidos delitos, e suas declarações foram corroboradas por prova testemunhal e pelo auto de apreensão que atestam que o réu invadiu a casa da ofendida, com emprego de arma, e a ameaçou de morte, caso não falasse onde estava sua ex-companheira. 2. Não há que se falar em afastamento da qualificadora prevista no § 1o, do artigo 150, do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra que o acusado ingressou na residência da vítima, com emprego de arma de fogo, sem o consentimento da ofendida, ou de qualquer morador da residência. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150, § 1o (invasão de domicílio qualificado pelo emprego de arma de fogo), e artigo 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 e 150, ambos do Código Penal, afirmando que não subsiste conjunto probatório hábil a lastrear o veredicto condenatório qualificado pelo emprego de arma de fogo, ou seja, inexiste elemento essencial do crime, motivo pelo qual requer a desclassificação para modalidade simples da invasão domiciliar, e, por consequência lógica, a readequação da dosimetria da pena, um vez que ausente fundamentação idônea para a aplicação da qualificadora prevista no §1o, do artigo 150, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 150, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028